Tribunal: TJDFT
Processo: 0738628-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
EMENTA. DIREITO PENAL HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. PROVA dA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
I – CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado visando a revogação medida cautelar de monitoramento eletrônico.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a imposição do uso da tornozeleira eletrônica.
III - RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 282 do Código de Processo Penal, o juiz poderá aplicar as medidas cautelares diversas da prisão isoladas ou cumulativamente, a fim de assegurar a aplicação da lei penal, a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais. Ainda, deve-se observar a gravidade do crime, as circunstâncias do fato e as condições pessoais do agente.
4. Havendo prova da materialidade e suficientes indícios de autoria, bem como demonstrado o descumprimento da medida alternativa anteriormente imposta, não se evidencia ilegalidade na decisão que decreta o monitoramento eletrônico.
IV – DISPOSITIVO
5. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, artigos 282 e 312.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1388297, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 25/11/2021.